Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. CNSEG. CABÍVEL. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG para pesquisa de ativos pertencentes à parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedir ofícios à SUSEP e CNSEG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de cumprimento de sentença, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. A expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG para averiguar a existência de eventual previdência privada da parte agravada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas ou parcialmente frutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feita pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Precedentes.
5. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítima a expedição dos ofícios em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 798.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931629,de Relatoria da Desa. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível. Acórdão 1929675,de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível. Acórdão 1930283,de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível. Acórdão 1924585, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.